Tribunal: TJBA
Processo: 8033495-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033495-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARINALVA OLIVEIRA MENEZES REIS

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão do pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%. Alega direito à paridade remuneratória.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se há decadência, prescrição ou ausência de prova pré-constituída a obstar o exame do mérito; (
ii
) se a GCET possui caráter genérico, de modo a justificar sua extensão a inativos e pensionistas, em observância à regra de paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prejudicial de gratuidade, por perda de objeto, e rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição de fundo de direito e ausência de prova pré-constituída, por tratar-se de prestação de trato sucessivo, em que incide a Súmula 85 do STJ.

4. A GCET, inicialmente condicionada a requisitos específicos, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais da ativa, o que lhe conferiu natureza de gratificação geral.

5. Reconhecido o caráter genérico da GCET, impõe-se sua extensão aos inativos e pensionistas, com base na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 41/2003), no art. 42, § 2º, da Constituição Estadual da Bahia e no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

6. Os valores devidos devem observar correção monetária e juros conforme critérios fixados: (i) até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança; (
ii
) a partir de 09/12/2021, incide a taxa Selic, conforme art. 3º, da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, para determinar a inclusão da GCET
no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados
os proventos da impetrante, com pagamento das diferenças devidas, observados os parâmetros de atualização monetária e juros definidos.

Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II; 110-D; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, pub. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8033495-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
MARINALVA OLIVEIRA MENEZES REIS

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
prejudiciais e preliminar
aventadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator